Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705614-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO DE FREITAS ALVES RECORRIDO: MARISSOL ALVES PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o pedido de desistência do recurso, apresentado ao ID 28993752, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito